Tribunal: TJPA
Processo: 0811404-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811404-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: DAIRES DO SOCORRO CASTRO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0811404-14.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800991-68.2024.8.14.0055

HABEAS CORPUS

PACIENTE: DAIRES DO SOCORRO CASTRO DE LIMA

IMPETRANTE: DR. VINICIUS SOUSA HESKETH NETO - OAB PA32202

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA. COMÉRCIO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daires do Socorro Castro de Lima, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, o qual decretou sua prisão preventiva por tráfico de drogas. A paciente foi presa em flagrante com substâncias entorpecentes e valores em espécie, e a defesa pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando que a paciente é mãe de três filhos menores de doze anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a paciente, mãe de filhos menores de doze anos, preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar; (ii) se a reiteração delitiva e o comércio de drogas na residência justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar a mães de filhos menores não é automática, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, conforme jurisprudência do STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

A paciente é reincidente em crimes de tráfico de drogas, tendo sido presa em flagrante em outras ocasiões recentes. Tal reiteração criminosa, somada à prática de tráfico em sua residência, configura risco à ordem pública e à integridade das crianças envolvidas, o que desautoriza a substituição da prisão preventiva.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 316 do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública e evitar a continuidade das práticas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos deve considerar as peculiaridades do caso concreto, podendo ser negada em casos de reiteração delitiva ou quando o ambiente domiciliar coloca as crianças em risco.

2. A reiteração em crimes de tráfico de drogas e a prática de tais crimes na residência familiar justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 316 e 319; ECA, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.02.2018; TJ-CE, HC nº 0629903-28.2019.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, julgado em 05/11/2019.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0811404-14.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800991-68.2024.8.14.0055

HABEAS CORPUS

PACIENTE: DAIRES DO SOCORRO CASTRO DE LIMA

IMPETRANTE: DR. VINICIUS SOUSA HESKETH NETO - OAB PA32202

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
DAIRES DO SOCORRO CASTRO DE LIMA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, proferido nos autos de nº 0800991-68.2024.8.14.0055.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada em flagrante no dia 05/07/2024 após vender uma porção de substância entorpecente semelhante à maconha a um usuário, e por estar na posse de 34 (trinta e quatro) porções de oxi, além da quantia de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove) em notas fracionadas.

Aduz o impetrante que a coacta é mãe de 03 (três) filhos menores de doze anos, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.

Por tais razões, requer liminarmente a conversão da medida segregacionista em domiciliar e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pedido emergencial
foi
indeferido
(Id. 20722465), solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 17981432).

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 17/07/2024, por meio do Ofício nº 13/2024 - GAB (Id. 20787698), oportunidade na qual narrou que:

“(...)

A prisão preventiva da paciente foi decretada (ID 119520709) tendo em vista a necessidade de se resguardar a ordem pública, bem como para garantia da instrução processual, consoante artigo 316, do Código de Processo Penal, uma vez que, conforme os autos, a paciente é contumaz em tais ações criminosas, respondendo a uma ação penal por tráfico de drogas (0800628-18.2023.8.14.0055), tendo sido presa recentemente em 11 de maio de 2024, também por crime da mesma natureza, ocasião em que foi beneficiada por alvará de soltura nos autos de prisão em flagrante nº 0800714-52.2024.8.14.0055.

Em outras palavras, esta é a TERCEIRA VEZ que a flagranteada é presa pelo mesmo delito.

(...)”

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
da impetração e, no mérito pela
denegação da ordem
(Id. 21227432).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e

condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Em que pese a alegação da necessidade de
prisão domiciliar
, visto que a paciente possui filhos menores, sendo a única responsável pelos cuidados e sustento dos mesmos, tal
pretensão

não merece acolhimento
.

O
STF
no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma,
concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda
, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados
os casos de
crimes praticados
por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas
exceções
para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filhos menores de 12 (doze) anos, a concessão da prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto.

Na mesma oportunidade exemplificou-se
situações que evidenciam a excepcionalidade da medida cautelar extrema
, quais sejam: “(i)
praticar o tráfico de drogas na residência
, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii)
reincidir em crimes graves
, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família”.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que comercializa drogas em sua residência, demonstrando dessa forma, não apenas a inadequação para os cuidados de um incapaz, como também à conclusão de possibilidade de reiteração criminosa.

Portanto, vale destacar que diante dos elementos de informação que constam nos autos, a concessão da prisão domiciliar não impediria a manutenção da atividade criminosa e, por conseguinte, não resguardaria a ordem pública, tampouco o interesse das crianças, que continuariam expostas ao meio criminoso.

Ademais conforme narrado pela autoridade impetrada:

“(...) a paciente é contumaz em tais ações criminosas, respondendo a uma ação penal por tráfico de drogas (0800628-18.2023.8.14.0055), tendo sido presa recentemente em 11 de maio de 2024, também por crime da mesma natureza, ocasião em que foi beneficiada por alvará de soltura nos autos de prisão em flagrante nº 0800714-52.2024.8.14.0055.

(...)”

Isto posto, a decisão que decretou a medida preventiva indicou a presença dos requisitos da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade da coacta, caracterizando situação excepcional bem fundamentada pelo Juízo.

Neste sentido coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR POR SER A PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO DESAUTORIZAM TAL SUBSTITUIÇÃO. DROGAS E APETRECHOS UTILIZADOS PARA A VENDA ENCONTRADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. AMBIENTE DE TRÁFICO PREJUDICIAL ÀS CRIANÇAS. PACIENTE JÁ CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA A DEMONSTRAR O PERICULUM LIBERTATIS.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de Adna Barbara Alves Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza, pleiteando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos. 2. Pleito que não merece prosperar, visto que, ainda que a paciente seja de fato mãe de dois menores e não tenha praticado crime que se enquadre nas hipóteses excepcionais do art. 318-A  delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, ou contra seus filhos, ou dependentes  as peculiaridades do caso concreto desautorizam a concessão do pretendido benefício, vez que as drogas e os apetrechos utilizados para a venda foram encontrados na residência da custodiada, o que indica que os menores estavam expostos à atividade ilícita de comércio de entorpecentes. 3. Ademais, a paciente já foi condenada por outro delito de tráfico de drogas, o que denota o periculum libertatis, diante da sua reiteração delitiva, como bem demonstrou o magistrado de piso ao manter a prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER a ordem impetrada para denega lá, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 05 de novembro de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator

(TJ-CE - HC: 06299032820198060000 CE 0629903-28.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 05/11/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e, no mérito
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/11/2024